Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-88.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800480-88.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARIA GRACIENE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800480-88.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

PROCURADOR: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADA: MARIA GRACIENE COSTA DA SILVA

ADVOGADO: JOSELIA PORTEGLIO DE LIMA MENEZES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Curralinho contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Verbas Rescisórias ajuizada por Maria Graciene Costa da Silva, condenando o Município ao pagamento de décimos terceiros salários proporcionais e férias proporcionais simples e mais 1/3 referentes aos anos de 2019 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de Apelação atende aos requisitos de admissibilidade, em especial, o cumprimento do princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4. O recorrente limita-se a repetir, ipsis litteris, as alegações apresentadas em contestação, sem apresentar argumentos novos ou impugnar especificamente os fundamentos da sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas rescisórias.

5. A jurisprudência é pacífica ao considerar que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, em conformidade com o art. 1.010, II a IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A admissibilidade de recurso de apelação exige a observância do princípio da dialeticidade, sendo imprescindível que o recorrente apresente razões que impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A mera repetição das alegações da contestação sem confrontar os fundamentos da sentença configura ausência de fundamentação recursal e acarreta o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015; TJ/SP - AC: 10306103320208260001, Relator: Márcio Boscaro, julgado em 17/03/2022; TJ/AM - AC: 06123825820188040001, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, julgado em 30/11/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Curralinho,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos da AÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS ajuizada por Maria Graciene Costa da Silva, em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município recorrente ao pagamento em favor do recorrido dos
13° (décimos terceiros)
salários proporcionais de 2019 e 2020 e férias proporcionais simples e mais 1/3 (um terço) de 2019 e 2020, corrigidos monetariamente.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Na referida ação (Id. 17892973), o patrono da apelada narrou que a autora foi servidora comissionada do Município de Curralinho no período compreendido entre novembro de 2019 a dezembro de 2020.

Salientou que o Município recorrente não efetuou a apelada o pagamento das seguintes verbas rescisórias: salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, 13° (décimo terceiro) salário de 2019 à 2020 e férias não gozadas dos períodos de 2019/2020 e 2020.

Sustentou, em síntese, que a apelada fazia jus ao pagamento das referidas verbas rescisórias.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com o pagamento das verbas pleiteadas.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Id. 17893576), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada por Maria Graciene Costa da Silva.

Nas razões recursais (Num. 17484130 - Pág. 1/9), o patrono do Município apelante ressaltou que a apelada foi contratada pela Prefeitura de Curralinho sem a realização de concurso público, ocupando um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, motivo pelo qual, não é possível reconhecer um vínculo empregatício.

Aduziu que a apelada não faz jus ao pagamento de férias, 13º salário ou a aplicação de quaisquer sanções previstas na CLT ante a ausência de vínculo empregatício com o Município recorrente.

Arguiu que a apelada não possui direito ao pagamento de qualquer verba rescisória, tendo em vista que ocupou um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração no Município recorrente.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de forma tempestiva (Id. 17893590).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 17958182, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo CONHECIMENTO DESPROVIMENTO da Apelação, a fim de que a sentença seja mantida no sentido de condenar o Município de Curralinho a pagar as verbas rescisórias (Num. 18097171).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...)
III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.
(...)
V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.
Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.
VII. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Maria Graciene Costa da Silva em desfavor do Município de Curralinho
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município recorrente ao pagamento em favor do recorrido, servidor comissionado do apelante no período compreendido entre novembro de 2019 a novembro de 2020, dos 13° (décimos terceiros) salários proporcionais de 2019 e 2020 e férias proporcionais simples e mais 1/3 (um terço) de 2019 e 2020, corrigidos monetariamente.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto, o recorrente basicamente reproduziu
ipsis litteris
as mesmas alegações arguidas na contestação apresentada no processo (Id. 17484086), sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de Apelação Cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/10/2024